Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722187-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WERLEI DE BRITO SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 77736701, os advogados Douglas Michel Gama da Rocha Mendes, OAB/DF 83.120, e Ramon Carlos Pereira Sousa, OAB/DF 46.533, noticiam a renúncia ao mandato outorgado por WERLEI DE BRITO SILVA. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos do recorrente, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, visto que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados para confirmar a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007